Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707111-69.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY CRISTINA DE MORAIS COSTA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a apelante KELLY CRISTINA DE MORAIS COSTA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca: a) de eventual falta de interesse recursal quanto aos pedidos de gratuidade da justiça e incidência do Código de Defesa do Consumidor (pedidos já acolhidos na sentença); b) preclusão temporal em relação ao pedido de inversão do ônus da prova e; c) violação a dialeticidade no que se refere aos questionamentos recursais de falta de força executiva ao título extrajudicial, quando, em verdade, se trata de Ação Monitória. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora